Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714830-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a aleatoriedade na escolha do juízo processante e, por conseguinte, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA. Em suas razões, em suma, a agravante sustenta que a execução decorre de duplicata cuja cidade de Brasília foi eleita como a praça de pagamento, o que torna o juízo de origem competente para processar o feito. Acrescenta que a natureza relativa da competência territorial constitui óbice à declinação da competência de ofício, à luz do disposto no art. 64 e 65 do CPC, bem como do enunciado sumular n. 33 do STJ. Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada a competência do juízo de origem para a causa. Preparo recolhido (ID. 70873940). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é a da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Na forma do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado.” Especificamente sobre a cláusula de eleição de foro, nos termos da norma supracitada, se presente, esta deve prevalecer, em respeito à autonomia das partes, à míngua de demonstração de abusividade, que sequer foi suscitada. É o que se vislumbra no caso em tela, em que a cidade de Brasília foi eleita pelas partes como a praça de pagamento da obrigação estabelecida no título executivo (ID. 229042843 e seguintes do proc. de origem), o que torna o juízo do respectivo foro competente para processar a causa. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência territorial para a execução de duplicata não pode ser declinada de ofício (Súmula 33/STJ). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1378363, 0723619-14.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJe: 22/10/2021.)” .............................................................. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Quando o litígio versar sobre obrigação sujeita a competência territorial, bem assim, se a execução foi instaurada na praça eleita pelas partes nas duplicatas exequendas para o pagamento da dívida, obsta-se a declinação, de ofício, da competência. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1956603, 0711642-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: Invalid date.)” O fato de o título em execução ter sido protestado em outro estado, por si só, não enseja modificação da competência territorial de ofício, mormente diante de sua natureza relativa. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO EM COMPETÊNCIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para julgamento de execução de título extrajudicial ajuizada em uma Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, remetendo os autos a uma das Varas Cíveis de Salvador/BA, sob fundamento de abusividade na eleição do foro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve escolha aleatória e abusiva do foro pela parte exequente, justificando o declínio de competência; e (ii) se a decisão recorrida violou o entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ, ao declinar de ofício da competência relativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O foro eleito pela parte exequente não foi escolhido de forma aleatória, pois a obrigação decorre da emissão de duplicata e o lugar de cumprimento da obrigação é o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968. 4. Ademais, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. 5. O fato de o protesto do título ter ocorrido em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 6. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento sedimentado na Súmula 33 do STJ, sendo prerrogativa do executado alegar a incompetência no momento processual adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Embora o foro competente para execução de duplicata mercantil seja o da praça de pagamento constante no título, nos termos do art. 17 da Lei 5.474/1968, incide, ainda, na espécie, o inciso V do artigo 781 do Código de Processo Civil, que estabelece como critério para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial, o lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título. 2. O protesto do título em comarca diversa não altera a competência para a execução da duplicata. 3. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, cabendo ao executado a sua arguição.” (Acórdão 1981312, 0750565-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.)” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível em caso semelhante: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade. 1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo. 2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma. (Acórdão 1747086, 07061923320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente para a causa o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, CPC. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)